Tribunal: TJDFT
Processo: 0046537-31.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. INICIATIVA. CREDOR. ARTS. 523 DO CPC.
I – A fase de cumprimento de sentença tem início com o requerimento do exequente e, somente após o início dessa fase, o devedor será intimado para o cumprimento espontâneo da obrigação, no prazo de 15 dias, sob pena das cominações legais, art. 523 do CPC.
II – Apelação provida.